Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA À CONSTRUTORA EM FAVOR DOS AUTORES. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO BANCO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TRANSFERÊNCIA DO BEM LITIGIOSO A TERCEIROS NO CURSO DO FEITO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. TÍTULO JUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - “É vedado ao órgão recursal examinar, em sede de recurso de apelação, matérias que não foram objeto de apreciação pelo Juízo monocrático, quando não opostos embargos declaratórios visando sanar omissão existente na sentença. Precedente do STJ.” (AgRg no REsp 1055323/RJ). Assim, não se conhece do recurso dos exequentes quanto à omissão da sentença na fixação de honorários de sucumbência.
2 - Em razão da falta de interesse recursal do segundo executado/apelante, não comporta conhecimento o recurso no capítulo referente à alegação de má-fé dos terceiros e de possibilidade, nesses autos, de anulação da compra e venda registrada na matrícula do imóvel litigioso. A referida matéria diz respeito somente à primeira executada/construtora e aos exequentes, enquanto a parcela do pedido inicial atinente ao recorrente diz respeito, unicamente, à quitação do saldo remanescente e à posterior baixa do gravame.
3 - A fundamentação da sentença fustigada deixa clara a compreensão de que a via estreita do cumprimento individual de sentença coletiva não tem o condão de permitir a anulação da transferência do bem litigioso, ocorrida no curso do feito, uma vez que tal pretensão alcança terceiros estranhos à lide e, assim, demanda prova da má-fé dos adquirentes que, obrigatoriamente, devem compor o polo passivo da futura demanda a ser manejada para tal fim. Essa compreensão escora-se no art. 506 do CPC.
4 - O cumprimento do comando constante do título executivo judicial coletivo quanto à obrigação de fazer da primeira executada/construtora encontra óbice no novo registro de propriedade do bem, o qual pode ser anulado por sentença, nos termos do art. 216 da Lei de Registros Públicos e do art. 1.245, § 2o, do Código Civil.
5 - Nos termos da matrícula do imóvel litigioso, o banco/apelante promoveu o cancelamento da alienação fiduciária que gravava o bem. Tal proceder decorreu do depósito judicial do saldo devedor remanescente, nos termos do que foi decido na sentença exequenda, proferida na Ação Civil Pública. Assim, o levantamento do valor pelos exequentes, nos moldes da sentença ora fustigada, terminaria por violar o comando judicial da ação coletiva, já que o executado/apelante procedeu da forma como fora instado, de modo a permitir a transferência do bem aos exequentes que, com o depósito em juízo realizado nesse feito, comprovam a quitação do preço do imóvel.
6 - Apelação dos exequentes parcialmente conhecida e não provida. Apelação do segundo executado parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.